Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700555-38.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Nos termos do artigo 4o da Portaria n. 841/2021 do TJDFT, defiro o requerimento de ID 39045988 para exclusão do presente processo da 14a Sessão Ordinária Virtual (certidão de ID 38734576). Proceda-se à inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente